Tribunal: TJPA
Processo: 0809497-77.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10673 - Requisição de Pequeno Valor - RPV
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809497-77.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: RICARDO MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO Nº: 0809497-77.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: EDSON DOS SANTOS MATOSO

AGRAVADO: RICARDO MOURA

ADVOGADO: OAB/PA N. 17.997

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE RPV. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

A controvérsia consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo de origem que homologou o valor de R$ 1.431,00 (um mil, quatrocentos e trinta e um reais) com a expedição de RPV, ante a inexistência de embargos, nos termos do artigo 910 do CPC.

Sobre o tema, da análise dos arts.
100
,
§ 1º
, da
Constituição Federal
, e 2º-B da Lei
9.494
/97, a liberação de valores reconhecidamente devidos em sentença pela Fazenda Pública somente pode ocorrer após o trânsito em julgado, mediante expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, obedecida a ordem cronológica de apresentação, senão vejamos:

Valendo-se disto, o Estado, ora agravante, alega nulidade, asseverando sobre a existência de oposição dos embargos à execução sob o n° 0800456-02.2019.8.14.0028, ainda pendente de julgamento, ou seja, não há que se falar em trânsito em julgado da ação.

No entanto, ao analisar o andamento dos embargos à execução supramencionados, através do sistema de acompanhamento deste egrégio Tribunal de Justiça, verifiquei que já houve julgamento deste, pela improcedência dos pedidos e o devido trânsito em julgado em setembro de 2020.

Destarte, ocorrendo a superveniência do julgamento dos embargos à execução, não há que se falar em modificação da decisão que determinou o pagamento do valor homologado, via RPV.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa, processo nº 0806506-78.2018.8.14.0028, oriunda do juízo de Direito da 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA, através da qual proferiu a seguinte a decisão:

“(...) No caso em tela, o Estado do Pará foi citado e não opôs embargos, conforme certidão (id 9055166), não se aplicando os efeitos da revelia, ante a ausência de previsão legal. As decisões judiciais que arbitraram os honorários constituem-se em título executivo, liquido e exigível, id 7577261/7577271, nos termos da jurisprudência do TJPA (AP nº 0001259-86.2015.8.14.0083, DJe 05/04/2018; AP nº m0003289-31.2014.8.14.0083, DJE 22/06/2017). “constitui obrigação do Estado prover a assistência jurídica aos necessitados, primordialmente, por meio da Defensoria Pública. Entretanto, na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o mjudicante deverá nomear Defensor Dativo, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia”. Considerando que os valores apresentados pelo Autor não foram objeto de impugnação, e nem destoam da razoabilidade em consonância com a tabela dos honorários da classe nesse Estado, como consequência processual reputo-os devidos, tais quais delineados na peça de ingresso. ISTO POSTO, homologo o valor de R$ 1.431,00 (um mil, quatrocentos e trinta e um reais), ante a inexistência de embargos, nos termos do artigo 910 do CPC. Considerando que os valores comportam a modalidade de RPV – requisição de pequeno valor, nos termos da resolução nº m029/2016 – TJPA, oficie-se ao ente devedor para que no prazo estabelecido na lei nº 6.624/2004, efetue o pagamento da quantia necessária a satisfação do crédito, na forma requerida, nos termos do artigo 535, §3º II do CPC. Custa com isenção legal e honorários advocatícios pelo Executado de 10% nos termos do artigo 85, § 3º, I do CPC.”

Na origem, Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa proposta pelo agravado contra o agravante, por meio da qual pretende o pagamento de R$ 1.431,00 (mil quatrocentos e trinta e um reais), a título de honorários advocatícios arbitrados em processos em que atuou como advogado dativo.

Na inicial, o Autor, ora Agravado afirmou que atuou nessa qualidade em 3 audiências de custódia, às quais a Defensoria Pública não se fez presente. O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, na qual fora homologado o valor de R$ 1.431,00 (mil quatrocentos e trinta e um reais), conforme demonstrado em alhures.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento (ID 2409148).

Em razões recursais, aduz em síntese que, a decisão fundamentou-se em suposta ausência de oposição de embargos à execução, certificada pelo Diretor de Secretaria da Vara (ID. 9055166).

Contudo, alega que a decisão é equivocada, eis que opôs embargos à execução sob o número 0800456-02.2019.8.14.0028, inclusive, ainda pendente de julgamento.

Defendeu que diante da oposição dos Embargos à Execução caberia ao Juízo julgar primeiramente os embargos opostos antes de determinar, se fosse o caso, a expedição de requisição de pequeno valor.

Deste modo, ao não proceder dessa maneira, o Juízo a quo violou o art. 910, § 1º, do CPC, razão pela qual a decisão agravada é totalmente nula.

Asseverou que deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso, uma vez que preenchidos os requisitos da plausibilidade do direito alegado e do perigo de dano residente no fato de que o Juízo a quo já determinou a expedição de ofício requisitório para pagamento do crédito executado, quando pendente apreciação de Embargos à Execução.

Com esses argumentos pugnou pela concessão do efeito suspensivo para determinar ao Juízo a quo que se abstenha de expedir ofício requisitório. E no mérito, requereu o conhecimento e provimento do recurso para anular a decisão agravada, determinando-se o julgamento dos embargos à execução opostos.

O efeito suspensivo foi deferido, conforme consta no id n° 2433636.

De acordo com a certidão de id n° . 2754654, não foram apresentadas contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (id n° . 2919201 -).

É o relatório

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

Pois bem. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão, em casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil reparação, sendo relevante a fundamentação, suspendendo os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência, por conseguinte, que para a concessão de efeito suspensivo é imprescindível que se demonstre de forma cabal o perigo de dano, assim como a fumaça do direito.

Portanto, se faz necessário a presença, simultânea, do
fumus boni iuris
, que possa ser aferido por meio de prova sumária, e o reconhecimento de que a demora na definição do direito poderá causar dano grave e de difícil reparação ao recorrente com presumível direito violado ou ameaçado de lesão.

A respeito de tais requisitos, José Miguel Garcia Medina assim preleciona:

"Probabilidade do direito. Urgência e Sumariedade da cognição. Fumus boni iuris. Esse “ambiente” a que nos referimos acima, a exigir pronunciamento em espaço de tempo mais curto, impõe uma dupla Sumariedade: da cognição, razão pela qual contenta-se a lei processual com a demonstração da probabilidade do direito; e do procedimento (reduzindo-se um pouco, por exemplo, o prazo para resposta, cf. art. 306 do CPC/2015, em relação à tutela cautelar). Pode-se mesmo dizer que, mercê da urgência, contenta-se com a probabilidade do direito (ou – o que é dizer o mesmo – quanto maior a urgência, menos se exigirá, quanto à probabilidade de existência do direito, cf. se diz infra); sob outro ponto de vista, contudo, essa probabilidade é vista como requisito, no sentido de que a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável ( e mais se exigirá, no sentido de se demonstrar que tal direito muito provavelmente existe, quanto o menor for o grau de periculum, cf. se procura demonstrar infra). A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni iuris."

"Sumariedade da cognição sobre o periculum. Sentido de “urgência”. A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger (cf. comentário supra), mas, também, quanto ao próprio perigo. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que o autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (o que envolve a questão atinente à importância do bem jurídico, como se diz infra) etc. Ao analisar se há urgência, assim, não se restringe o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo “urgência” deve ser tomado em sentido amplo.”

Dito isto, no caso em análise,
entendo ser inviável a reforma da decisão proferida
. Explico.

A controvérsia consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo de origem que homologou o valor de R$ 1.431,00 (um mil, quatrocentos e trinta e um reais) com a expedição de RPV, ante a inexistência de embargos, nos termos do artigo 910 do CPC.

Sobre o tema, da análise dos arts.
100
,
§ 1º
, da
Constituição Federal
, e 2º-B da Lei
9.494
/97, a liberação de valores reconhecidamente devidos em sentença pela Fazenda Pública somente pode ocorrer após o trânsito em julgado, mediante expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, obedecida a ordem cronológica de apresentação, senão vejamos:

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

§ 1º - Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2º deste artigo. [...]

Conforme se vê, da análise dos dispositivos ao norte, a inclusão do crédito em requisição de pequeno valor ou precatório fica condicionada ao trânsito em julgado do comando judicial.

Valendo-se disto, o Estado, ora agravante, alega nulidade, asseverando sobre a existência de oposição dos embargos à execução sob o n° 0800456-02.2019.8.14.0028, ainda pendente de julgamento, ou seja, não há que se falar em trânsito em julgado da ação.

No entanto, ao analisar o andamento dos embargos à execução supramencionados, através do sistema de acompanhamento deste egrégio Tribunal de Justiça, verifiquei que já houve julgamento deste, pela improcedência dos pedidos e o devido trânsito em julgado em setembro de 2020.

Destarte, ocorrendo a superveniência do julgamento dos embargos à execução, não há que se falar em modificação da decisão que determinou o pagamento do valor homologado, via RPV.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 21 de junho de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2021